Tribunal: TJBA
Processo: 8041995-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 8041995-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ODETE FERREIRA REIS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PISO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, OU À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VPNI. PARCELA REMUNERATÓRIA. COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL. DESCABIMENTO. REENQUADRAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. RECEBIMENTO COMPROVADO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impugnação do Estado da Bahia baseia-se em argumentos genéricos, carente de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda. Compulsando-se os autos, denota-se que a petição inicial, além de apresentar os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos objetivos, está devidamente instruída com documentos pertinentes e suficientes ao conhecimento da matéria. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 12.431, de 20 de outubro de 2010, ademais, tratando-se de professora aposentada, a pretensão de revisão do benefício previdenciário, cujo pagamento é feito pela SUPREV - Superintendência de Previdência do Estado, o ato de decisório caberá, em última análise, ao Secretário da Administração do Estado da Bahia. Aplica-se ao caso o quanto disposto na Súmula nº 85, do STJ, segundo a qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade, bem como aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Diante do fato incontroverso de ingresso e aposentadoria da Impetrante, de se atestar que faz jus à paridade, visto que contemplada pela antiga redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em demanda semelhante, na qual se discutia, à luz dos artigos 5º, XXXVI; e 40, § 8º, da Constituição Federal, e 7º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003, a constitucionalidade, ou não, da extensão aos servidores inativos do pagamento da verba de incentivo de aprimoramento à docência, prevista para os servidores da ativa, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 159/2004 do Estado de Mato Grosso, firmou a Tese 156. Vale destacar o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, que concedeu a segurança, garantindo o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas à implementação do piso nacional do magistério, com fulcro na Lei Federal nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os reflexos em todas as parcelas que tenham o vencimento básico como base de cálculo. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que o piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. Quanto a necessidade de “desconto” da VPNI no valor do vencimento básico da exequente, entende esta Corte que a aludida parcela remuneratória foi criada pelo art. 5º da, Lei Estadual nº 12.578/2012, para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, de modo que não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. Deve-se atentar para o fato de que a parte Impetrante aderiu ao Acordo Coletivo firmado nos autos do processo coletivo nº 0102836-92.2007.8.05.0001, ajuizado pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, em que o Estado da Bahia foi condenado a re-enquadrar os inativos substituídos na Lei Estadual nº 8.480/2002, impondo-se a dedução do valor pago sob a rubrica “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”, quando da implantação do piso nacional, evitando-se o pagamento a maior e, por conseguinte, enriquecimento sem causa. No que tange à alegada ausência de recursos previstos no orçamento para o pagamento da verba requerida, bem como à eventual transgressão da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, cabe esclarecer que lei alguma pode servir para legitimar a irresponsabilidade do Estado, e que não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o Estado adequar seu orçamento à referida Lei. Cabendo ao Poder Judiciário apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle de constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, a sentença recorrida não implica em concessão de aumento sem previsão normativa própria, muito menos violação ao Princípio da Separação de Poderes, ou à Súmula Vinculante nº 37, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041995-70.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ODETE FERREIRA REIS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para garantir à impetrante a percepção da verba Vencimento/Subsídio, em valor não inferior ao Piso Nacional do Magistério vigente, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, com efeitos retroativos à data da impetração, de modo a garantir, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias relativas a este período, compensando-se os valores pagos administrativamente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA